Tribunal: STF
Processo: HC 74720
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Crime doloso praticado por
militar contra civil. 3. Falta de fundamentação do acórdão
recorrido. Art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Incompetência do
Tribunal de Justiça Militar estadual para a decisão do feito, à
vista do disposto na Lei n.º 9.299/1996. 5. Revisão criminal
requerida pelo paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. 6. Habeas corpus deferido para anular o acórdão do
Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, na Apelação
Criminal n.º 4104/95, devendo outro julgamento ser proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o qual está
transferida a competência recursal na espécie, em face da Lei n.º
9.299/1996. Remessa dos autos a essa Corte. 7. O paciente deverá
aguardar em liberdade, se por al não houver de estar preso, o novo
julgamento da apelação do MPM.